Tribunal: TJES
Processo: 5000168-85.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000168-85.2024.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000168-85.2024.8.08.0030

APELANTE: BANCO PAN S/A

APELADO: JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NULIDADE CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por BANCO PAN S/A contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS, beneficiário previdenciário que alegou descontos indevidos em seu benefício decorrentes de contratação não reconhecida de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC). A sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a nulidade do contrato, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, autorizando compensação de valores efetivamente creditados e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se é devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; (ii) definir se há dano moral indenizável e se o valor arbitrado é proporcional; (iii) examinar a legalidade do percentual de honorários advocatícios fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de impugnação específica à nulidade contratual declarada na sentença impede o reexame dessa matéria em grau recursal, nos termos do art. 1.013, do CPC, tornando imutável o reconhecimento da nulidade do contrato de cartão de crédito consignado.

4. A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é devida apenas para as cobranças realizadas após 30/03/2021, conforme fixado pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, por configurar conduta contrária à boa-fé objetiva. Para os descontos anteriores a essa data, aplica-se a devolução simples.

5. A cobrança de valores com base em contrato nulo, especialmente em detrimento de verba de caráter alimentar, configura falha grave na prestação do serviço bancário e enseja indenização por dano moral.

6. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de dano moral é razoável e proporcional, considerando os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos e a natureza dos prejuízos sofridos pelo autor.

7. Não há sucumbência recíproca a justificar a redução dos honorários advocatícios, pois os pedidos autorais foram acolhidos integralmente. O percentual de 15% está dentro dos parâmetros legais e é compatível com a complexidade da causa.

8. A correção monetária e os juros devem ser adequados à Lei nº 14.905/2024, aplicando-se: (i) para os danos materiais, correção pelo IPCA até a citação e, a partir de então, apenas a taxa SELIC; (ii) para os danos morais, juros pela SELIC desde a citação, deduzido o IPCA, e somente a SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A nulidade de contrato bancário não impugnada especificamente em apelação torna-se matéria preclusa, não podendo ser revista em grau recursal.

2. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida em dobro apenas para os descontos realizados após 30/03/2021, independentemente de má-fé.

3. A cobrança indevida sobre benefício previdenciário configura falha na prestação de serviço e enseja indenização por dano moral.

4. O valor de R$ 5.000,00 por danos morais é compatível com os parâmetros jurisprudenciais em casos de descontos indevidos por contratos não contratados.

5. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação são adequados quando não há sucumbência recíproca e a parte autora obtém a total procedência dos pedidos.

6. Os critérios de atualização monetária e de juros devem observar os parâmetros definidos na Lei nº 14.905/2024.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VI, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 85, §2º, §3º, I, e art. 1.013, §1º; Lei nº 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; STJ, Súmula 479; TJES, Apelação Cível n.º 048160021514, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 13.07.2021; TJES, Apelação Cível n.º 035170313361, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por

BANCO PAN S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que, nos autos de “
ação declaratória de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito RMC, c/c restituição de valores, c/c indenização por dano moral”
ajuizada por
JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS,
julgou procedente a pretensão inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a demanda para:

Declarar a nulidade do contrato
de cartão de crédito consignado celebrado entre Josenildo Arcanjo dos Santos e o Banco Pan S.A.;

Condenar o réu
à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, com atualização monetária desde cada desconto e juros de mora a partir da citação;

Autorizar a compensação
entre os valores efetivamente disponibilizados pelo banco ao autor, atualizados desde a data do crédito na conta do autor;

Condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais
, corrigidos monetariamente desde a data desta sentença e acrescidos de juros legais a partir da citação.

Em face da sucumbência, condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil. Por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita, fica suspensa a exigibilidade dos encargos sucumbenciais, conforme art. 98, § 3º, do CPC”.

Em suas razões recursais (ID 14650395), o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não há que se falar em restituição em dobro dos valores, haja vista a ausência de má-fé da instituição financeira; (ii) não restou comprovado o dano moral, ou, subsidiariamente, o valor fixado é excessivo e desproporcional, gerando enriquecimento sem causa; e (iii) os honorários advocatícios devem ser fixados no patamar mínimo (10%) em razão da simplicidade da causa e da sucumbência recíproca.

A parte apelada,
JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS
, apresentou contrarrazões (ID 14650399), pugnando pela manutenção da r. decisão objurgada.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, trata-se de “
ação declaratória de inexistência/nulidade da contratação de cartão de crédito RMC, c/c restituição de valores, c/c indenização por dano moral”
ajuizada por
JOSENILDO ARCANJO DOS SANTOS
em face do
BANCO PAN S/A
.

Em sua exordial, a parte autora alega que percebe benefício previdenciário, e nesta condição, solicitou ao requerido um empréstimo consignado, contudo, em meio aos descontos que possui mensalmente, foi surpreendido com a dedução de nome “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL DE CARTÃO DE CRÉDITO – RMC”, dedução essa diversa do solicitado.

Diante da surpresa indesejada, a parte autora então percebeu que tratava-se de uma retirada de limite de um cartão de crédito, que deu origem à constituição da Reserva de Margem Consignável (RMC), e que, desde então, o réu tem realizado a retenção de margem consignável no percentual de 5% sobre os valores de seu benefício previdenciário.

Ocorre, no entanto, que o referido serviço em momento algum foi solicitado, contratado pela parte requerente ou sequer informado pelo requerido, já que o autor apenas realizou empréstimos consignados e nunca solicitou cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável.

Sustenta, ainda, que ficou espantado com os descontos mensalmente efetuados em sua conta, uma vez que o desconto do mínimo cobre apenas os juros e encargos mensais do limite rotativo do cartão, ou seja, trata-se de uma dívida impagável.

Aduz que claramente foi induzido a erro substancial, pois acreditava estar contratando um empréstimo consignado comum, e acabou contratando um cartão de crédito consignado, cuja taxa de juros estabelecida é muito maior.

Assim, mesmo sem a parte autora ter requerido o cartão, o banco demandado simulou uma contratação de cartão crédito consignado e sequer oportunizou ao requerente a possibilidade de escolher, se fosse o caso, a porcentagem que seria eventualmente reservada caso consentisse com a operação, o que jamais ocorreu.

Basicamente diante de tais fatos, ajuizou a presente demanda, pugnando pela procedência dos pedidos autorais.

Após o processamento da demanda, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que a Magistrada
a quo
julgou procedente a pretensão autoral nos termos acima delineados.

Irresignado, o requerido interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar o mérito propriamente dito.

A controvérsia principal, conforme delimitado pela sentença, concentrou-se na validade do consentimento para a contratação do cartão de crédito consignado e na transparência das informações prestadas. A sentença expressamente concluiu pela nulidade do contrato de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes, ao afirmar que
“o réu não produziu provas suficientes que demonstrassem de maneira inequívoca a validade do consentimento”
.

Analisando as razões recursais do apelante, observa-se que, apesar de alegar a regularidade da contratação na síntese da demanda, os pedidos finais do recurso se restringem a afastar a restituição em dobro, a condenação por danos morais e a reduzir os honorários advocatícios.

O apelante não formulou pedido expresso de reforma da sentença no tocante à declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, nem impugnou especificamente a fundamentação da sentença que concluiu pela ausência de provas da validade do consentimento.

Em virtude do princípio da devolutividade do recurso de apelação, insculpido no art. 1.013 do Código de Processo Civil, o Tribunal
ad quem
somente pode apreciar as questões efetivamente suscitadas e impugnadas no recurso. As questões não impugnadas pelo apelante transitam em julgado e não podem ser revisitadas em segunda instância.

No presente caso, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, por ausência de impugnação específica nas razões recursais, tornou-se questão preclusa e imutável.

Portanto, para fins de julgamento da presente apelação, parte-se da premissa consolidada e não controvertida de que o contrato de cartão de crédito consignado é nulo, tal como declarado na sentença.

Estabelecida a premissa da nulidade do contrato, passo à análise das demais questões suscitadas no apelo.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO

A sentença condenou o réu à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, por não se verificar engano justificável.

Sobre tal ponto, é válido frisar que a Corte Especial do STJ, no bojo do EREsp n. 1.413.542/RS, decidiu que a devolução em dobro, com base no art. 42, § único, do CDC, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo.

Convém registrar que houve a modulação dos efeitos da decisão, de sorte que o entendimento pacificado apenas deveria ser aplicado quando a cobrança fosse realizada após a data da publicação daquele acórdão. Confira-se:

TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.
(STJ. EREsp n. 1.413.542/RS. Corte Especial. Rel. German Benjamin. Julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021)

Sendo assim, ainda que com relação aos valores cobrados em data anterior à 30/03/2021 deva prevalecer o entendimento de que a ausência de comprovação da má-fé implica a restituição simples, no que diz respeito às eventuais quantias indevidamente descontadas em data posterior ao referido marco, impõe-se a devolução em dobro, porquanto se revela prescindível a análise do elemento volitivo.

Portanto, a sentença deve ser reformada quanto ao ponto, devendo a devolução ocorrer de forma simples dos valores descontados até 30/03/2021 e em dobro com relação aos descontos posteriores. Nesse sentido:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALSIDADE DE ASSINATURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES E EM DOBRO
. VALOR INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo BANCO BMG S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c danos morais e materiais ajuizada por VALDIRENE NEVES DE ALMEIDA, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar inexistentes os débitos relacionados ao contrato de nº 6646086; (ii) condenar o banco ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais; e (iii) determinar a restituição dos valores descontados, na forma simples até 30/03/2021 e, posteriormente, em dobro, com apuração em liquidação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão:
(i) verificar se o banco apelante comprovou a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado; (ii) analisar se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e (iii)
definir a aplicabilidade da restituição em dobro dos valores descontados.
III. RAZÕES DE DECIDIR As instituições financeiras se enquadram como fornecedoras de serviços, sujeitando-se à responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC, conforme consolidado na Súmula nº 297 do STJ. No caso de negativa de contratação, o ônus da prova acerca da validade do contrato recai sobre a instituição financeira, conforme o art. 429, inciso II, do CPC e o Tema Repetitivo nº 1.061 do STJ. O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do contrato nº 6646086, limitando-se a apresentar documentos pessoais e selfie, insuficientes para atestar a autenticidade, especialmente diante de perícia grafotécnica que constatou falsidade na assinatura da autora. A falha na prestação do serviço, com descontos indevidos no benefício previdenciário da consumidora sem comprovação da contratação, caracteriza ilícito gerador de reparação moral. O dano moral, nos casos de negativação indevida, é presumido (in re ipsa), dispensando a demonstração do abalo psicológico, sendo o valor de R$ 2.000,00 fixado de maneira proporcional e adequado às finalidades compensatória, punitiva e pedagógica.
A restituição em dobro dos valores indevidamente descontados é aplicável apenas aos descontos posteriores a 30/03/2021, data do julgamento do EREsp nº 1.413.542/RS pelo STJ, que modulou os efeitos da tese, determinando a repetição simples em casos anteriores à referida data, salvo comprovação de má-fé
. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva das instituições financeiras abrange fraudes ou delitos praticados por terceiros, decorrentes do risco inerente à atividade econômica. Na negativa de contratação, cabe à instituição financeira o ônus de demonstrar a validade do contrato, mediante prova inequívoca. A falha na prestação do serviço com descontos indevidos caracteriza dano moral presumido, sendo sua reparação arbitrada de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.
A restituição em dobro dos valores descontados depende da comprovação de má-fé ou aplica-se apenas aos descontos realizados após 30/03/2021, conforme modulação de efeitos do EREsp nº 1.413.542/RS
. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, art. 429, II; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24/08/2011, DJe 12/09/2011. STJ, EREsp nº 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021. TJES, Apelação Cível nº 0002919-95.2021.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 05/06/2024. TJES, Apelação Cível nº 5007067-19.2022.8.08.0047, Rel. Des. Heloísa Cariello, j. 09/09/2024. (TJES; Apelação n.º 5000082-54.2022.8.08.0008, Rel. Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, 20/02/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATOS FRAUDULENTOS. DÉBITOS DESCONTADOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. I. CASO EM EXAME Apelações interpostas por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. e ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO contra sentença que, nos autos de ação de declaração de inexistência de relação jurídica cumulada com pedido de danos materiais, morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A sentença reconheceu a inexistência de relação jurídica referente aos contratos de empréstimo consignado, condenando as rés à restituição simples dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 2.500,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão
: (i) definir se há falta de interesse processual por ausência de pretensão resistida e se houve erro ao dispensar a perícia grafotécnica sobre a assinatura dos contratos impugnados; (ii)
verificar se a restituição dos valores deve ser em dobro
e se o quantum indenizatório a título de danos morais deve ser majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir não exige o esgotamento da via administrativa, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional (CF, art. 5º, XXXV). A alegação de ausência de pretensão resistida é afastada. A perícia grafotécnica é dispensada em casos de falsificação grosseira, conforme art. 370 do CPC, quando a análise técnica não é necessária para a elucidação da fraude. A responsabilidade das instituições bancárias por fraudes praticadas por terceiros é objetiva, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 de recursos repetitivos, devendo o banco responder pelos danos decorrentes de fortuito interno, inerente ao risco da atividade.
A restituição dos valores descontados indevidamente deve ser em dobro apenas para as parcelas posteriores à publicação do acórdão do EAREsp 600.663/RS, em 30/03/2021, conforme a tese fixada pelo STJ, sendo as parcelas anteriores devolvidas de forma simples.
O dano moral está configurado, considerando que a autora teve seu benefício previdenciário parcialmente descontado indevidamente, comprometendo sua subsistência, o que justifica a condenação em R$ 2.500,00, valor adequado e proporcional ao caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de ADIEL MARIA DE BARROS MASIERO parcialmente provido para determinar a restituição em dobro dos valores descontados após 30/03/2021. Recurso do BANCO C6 CONSIGNADO S.A. desprovido. Tese de julgamento: A ausência de prévio requerimento administrativo não é requisito para o ajuizamento de ações judiciais, conforme o princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional.
A devolução em dobro dos valores descontados indevidamente de contratos fraudulentos é cabível a partir de 30/03/2021, independentemente da prova de má-fé.
A indenização por danos morais é devida quando o desconto indevido afeta verba de caráter alimentar, comprometendo a dignidade do autor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, §2º, e art. 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Corte Especial, j. 21/10/2020; STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 de Recursos Repetitivos. (TJES; Apelação n.º: 5020935-36.2022.8.08.0024, Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ; 4ª Câmara Cível, data 31/10/2024)

No caso dos autos, a realização de descontos com base em contrato nulo, cuja validade o banco não conseguiu comprovar, configura conduta incompatível com a boa-fé objetiva e com o dever de cautela exigido das instituições financeiras, especialmente em operações com consumidores vulneráveis, de modo que deve ser mantida a restituição em dobro a partir da data da modulação acima mencionada.

DO DANO MORAL

O apelante sustenta a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado, alegando ausência de prova de situações constrangedoras e enriquecimento sem causa do apelado.

É cediço que
responde objetivamente a instituição financeira pelos danos oriundos do evento danoso, conforme previsão do art. 14 do CDC.

Destaco, por oportuno, que, ao revés do que alega o banco recorrente,
prevalece nas Cortes de Justiça o entendimento segundo o qual a situação versada nestes autos (inexistência de relação jurídica) configura falha na prestação de serviço por parte da instituição bancária e é capaz de configurar dano moral indenizável:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALSIDADE DO CONTRATO. PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DANOS MATERIAIS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. I. Na ação declaratória de inexistência de débito, é ônus do réu, pretenso credor, provar a existência da dívida. Hipótese em que a perícia grafotécnica realizada nos autos concluiu que o contrato é fraudulento. II.
Os descontos indevidos no benefício previdenciário da parte autora, verba de caráter alimentar, repercutem nos seus direitos da personalidade e amparam a procedência do pedido de reparação por danos morais.
[...] (TJMG; APCV 5007552-50.2022.8.13.0024; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes; Julg. 22/08/2024; DJEMG 28/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. [...]
Inexistência de relação jurídica e inexigibilidade da dívida.
Reconhecimento. Sentença mantida. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Prestações debitadas na aposentadoria do autor. Restituição em dobro. Desnecessidade de comprovar a cobrança de má-fé. Ausência de demonstração de engano justificável. Precedente do STJ. Sentença mantida.
DANO MORAL. Reconhecimento. Desfalque patrimonial injusto, causador de transtornos, frustrações e dissabores.
Quantum. Arbitramento em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10027062020218260319 SP 1002706-20.2021.8.26.0319, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 08/06/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2022)

A rigor, merece destaque que, no caso em apreço, o autor teve os valores indevidamente descontados de seu modesto benefício previdenciário, denotando um evidente impacto em sua subsistência, capaz de gerar consequências que extrapolam o mero aborrecimento da vida cotidiana.

No mais, quanto ao valor fixado na instância originária, entendo que a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) deve ser preservada, máxime porque é condizente com valores que vêm sendo fixados pelas Cortes de Justiça Estaduais em casos semelhantes. Vejamos:

[...]9)
Levando-se em conta os critérios da razoabilidade, grau de culpa, porte econômico das partes e da própria gravidade do fato, é razoável e proporcional a importância de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixada na sentença a título de indenização por danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença neste particular
. 10) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048160021514, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021)

2. A fraude bancária atrai a aplicação da Súmula nº 479 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, cujo conteúdo preleciona que 'As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias' (TJES, Classe: Apelação Cível, 047070046686, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020).
3. Quantum indenizatório R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado em consonância com os parâmetros adotados pelo TJES em casos análogos. 4. Recurso conhecido e desprovido
. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170313361, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA.
EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS . RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS FRAUDULENTOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE . PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra sentença que julgou procedentes os pedidos de GILSON GUIMARAES TOLEDO em ação ordinária . O autor, correntista do banco, foi vítima de fraude que resultou em transações financeiras fraudulentas em sua conta, incluindo empréstimos no montante de R$ 120.000,00 e outras operações, com pleito de estorno dos valores e indenização por danos morais. A sentença declarou nulos os contratos fraudulentos, condenou o banco à devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a responsabilidade pela fraude recai sobre o banco apelante; (ii) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente (simples ou em dobro); (iii) avaliar a razoabilidade do valor fixado a título de danos morais. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, com base no Código de Defesa do Consumidor, uma vez que os atos fraudulentos configuram fortuito interno, sendo inerentes à atividade bancária, conforme Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo nº 466.
4. A nulidade dos contratos bancários celebrados mediante fraude foi corretamente reconhecida, diante da ausência de manifestação de vontade válida do correntista, caracterizando a inexistência jurídica das obrigações
. 5. Apesar da falha de segurança do banco ao permitir movimentações atípicas em curto período de tempo, não ficou evidenciada conduta contrária à boa-fé objetiva, o que afasta a aplicação da devolução em dobro dos valores descontados indevidamente, devendo a restituição ocorrer de forma simples.
6. A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é mantida, considerando a gravidade da fraude, o transtorno significativo gerado ao recorrido e os critérios de proporcionalidade e razoabilidade adotados pela jurisprudência em casos análogos
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso parcialmente provido, com reforma da sentença para determinar a restituição simples dos valores descontados indevidamente, mantendo-se os demais termos da condenação . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, conforme Súmula 479 do STJ. 2. A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige comprovação de conduta contrária à boa-fé objetiva . 3. A indenização por danos morais decorrente de fraude bancária deve ser fixada com base na razoabilidade, considerando a gravidade do dano e os critérios estabelecidos pela jurisprudência. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts . 6º, VI, e 42, parágrafo único; CC, art. 186; STJ, Súmula 479; STJ, REsp nº 1.413.542/RS; STJ, AgInt no AREsp nº 1 .728.279/SP; STJ, AgInt no AREsp nº 2.201.401/RJ . Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.728.279/SP, Rel. Min . Raul Araújo, Quarta Turma, j. 08.05.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 2 .201.401/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j . 01.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 048160021514, Rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j . 13.07.2021; TJES, Apelação Cível nº 035170313361, Rel. Des . Arthur José Neiva de Almeida, j. 31.05.2021 . Vitória/ES, 31/03/2025. RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50170550320228080035, Relator.: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, 1ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL.
FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL . CONFIGURADO. SÚMULA 479, DO STJ.
DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO . 1) Por não ter o recorrente se desincumbido de comprovar a origem dos descontos efetuados junto ao INSS, responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno no tocante a fraudes no âmbito das operações creditícias, não havendo, inclusive, necessidade da parte provar que houve o dano moral com reflexo patrimonial para que alcance a indenização em hipóteses dessa natureza, por haver presunção neste sentido em favor do ofendido quando o fato gerador decorrer de relação de consumo.
2) Apresenta-se proporcional e razoável o valor de R$ 5.000,00 a título de danos morais se sopesado tratar-se a cobrança de um contrato não firmado pelo apelado que resultou em constrição sobre seus proventos, denotando um evidente impacto em sua subsistência
. 3) Por ter sido a contratação efetuada posteriormente a 30 de março de 2021, ou seja, a própria modulação dos efeitos aplicada no julgamento paradigma pelo STJ quando do julgamento do AResp 1 .143.542, deve ser procedida a restituição em dobro. 4) Recurso conhecido e desprovido.(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5003840-32 .2022.8.08.0011, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

Assim, o montante fixado na sentença cumpre a dupla finalidade da indenização por danos morais: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração de condutas semelhantes pelo ofensor (caráter punitivo e pedagógico), sem caracterizar enriquecimento sem causa.

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O apelante pleiteia a redução dos honorários advocatícios para o patamar mínimo de 10% (dez por cento) e alega sucumbência recíproca.

A sentença condenou o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não há que se falar em sucumbência recíproca na hipótese, pois a parte autora obteve integralmente os pedidos formulados na exordial (declaração de nulidade do contrato, repetição do indébito e indenização por danos morais). A mera autorização de compensação de valores, como disposto na sentença, não configura decaimento do pedido, mas sim um ajuste na condenação em benefício do banco, decorrente do princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Ademais, o percentual de 15% sobre o valor da condenação está dentro dos limites legais previstos (art. 85, § 2º, do CPC) e se mostra adequado à complexidade da causa, ao tempo despendido e ao trabalho realizado pela patrona do apelado.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por
BANCO BMG SA
e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença, via de consequência, determinar a restituição, em dobro, dos descontos ocorridos após o dia 30/03/2021, e, de forma simples, daqueles anteriores a essa data, os quais devem ser apurados em liquidação de sentença.

Por fim,
no tocante aos índices de correção monetária e juros
, por se tratar de matéria de ordem pública, necessário reforma a r. sentença vergastada, adequando-a à alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.905/2024 (vigente ao tempo de prolação da sentença), de modo que (i) quanto aos
danos materiais
, deve incidir correção monetária, pelo IPCA, desde o desembolso (Súmula nº 43 do STJ), até a data da citação, quando passa a incidir exclusivamente a SELIC; e (ii) em relação aos
danos morais
, deve incidir juros de mora, desde a citação, pela Taxa SELIC deduzido o IPCA, sendo que, a partir do arbitramento, passa a incidir apenas a SELIC, que abrange juros e correção monetária (Súmula nº 362 do STJ).

Como o provimento parcial do recurso não está compreendido dentre aquelas hipóteses tracejadas pela corte uniformizadora para o arbitramento dos honorários recursais, há de ser prestigiada a exegese pela não aplicação do §11, do art. 85, do CPC, no caso vertente.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/07/2025 às 15:36:34, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57960010072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar parcial provimento ao recurso.